Tribunal: TJDFT
Processo: 0700051-90.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700051-90.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA BEZERRA GARCIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIA BEZERRA GARCIA, visando à antecipação imediata da pretensão recursal, em razão do deferimento parcial da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula a imediata internação em leito de hospital. Narra a parte autora que se encontra internada na UPA do Núcleo Bandeirante com USG sugestivo de Ascite, desde 07/01/2025, e aguarda remoção para leito de hospital com suporte cirúrgico. A antecipação de tutela foi parcialmente deferida para determinar a inclusão da autora na CRIH, bem como sua internação em leito de hospital público com suporte às suas necessidades, observados os critérios de prioridade clínica da CRIH. Irresignada, a autora interpôs o presente agravo. É o breve relatório. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à autora. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que a urgência não resta efetivamente demonstrada. O laudo médico de ID 67774783 – pág. 13, embora indique a necessidade de intervenção cirúrgica e afastamento das atividades laborais, não atestou que a paciente corre risco de óbito ou de perda definitiva de função, não se observando, portanto, o perigo de dano irreparável apto a subverter a lista de prioridade. Não se desconhece o direito da autora aos exames e tratamentos necessários à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o da agravante. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito